Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-77.2021.8.11.0096
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000019-77.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HOMARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.832.322/0001-05 (APELANTE), ALEXANDRE BRAS TOSTA VIEIRA - CPF: 632.486.465-00 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS - CPF: 734.842.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS MOREIRA DE MATTOS - CPF: 014.043.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
RESTITUIÇÃO DE 02 VEÍCULOS REBOQUES PLACAS BM2963 E DBM2964 – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que indeferiu o pedido é acertada, pois, o Magistrado se expressa com razão deixando claro que a propriedade do bem não ficou devidamente caracterizada, não sendo possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente.

Não havendo prova consistente acerca do real proprietário dos bens, o pedido não comporta provimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HOMARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida – veículos reboques: CAR/S.REBOQUE/ CAR.ALBERT, marca SR/RADOM SR CA., anos 2002, modelo 2002, placa original
HRV2J70
, chassi no 9ADGO71222M179434 e CAR/S.REBOQUE/CAR.ALBERT, marca SR/RADOM SR CA., anos 2002, modelo 2002, placa atual
HRV2J69/MS
, chassi no 9ADGO71222M179435. (Id. 210085269).

Irresignada, a recorrente aduz ser legítima propriedade dos reboques que lhe foram roubados em 27.01.2020 e, em suas razões ratifica os fundamentos lançados pelo presentante ministerial que manifestou pela entrega dos bens (Id. 210085264), pede a restituição definitiva (Id. 210085272).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo pugnando pelo seu improvimento (Id. 210085282).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, manifesta-se pelo
provimento
, para que os reboques sejam restituídos a
recorrente
, na ementa assim sintetizada: (Id.215646189)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS, ADUZINDO, EM SÍNTESE, SER LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DEMONSTRADA COM AS LIMITAÇÕES QUE O CASO IMPÕE - VEÍCULOS QUE NÃO INTERESSAM AO PROCESSO POSTO QUE DEVIDAMENTE PERICIADOS – POSSIBILIDADE DE DETERIORAÇÃO DOS REBOQUES RECLAMADOS COM O PASSAR DO TEMPO – PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO SEU PROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação criminal interposta por HOMARA COMÉERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Transcrevo a decisão que em
18.10.2022
indeferiu o pedido de restituição nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por HOMARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, visando a restituição do veículo CAR/S.REBOQUE/CAR.ABERT marca SR/RANDOM SR CA., ano 2002, modelo 2002, placa atual HRV-2J70, chassi sob n. 9ADGO71222M179434. Juntou documentos às pág. 7/22. O Ministério Público pleiteou pelo deferimento da restituição da coisa apreendida, vez que o veículo em questão não interessa mais ao processo (id. 94313356). O requerente aditou a inicial, ocasião em que pleiteou pela inclusão do veículo CAR/S.REBOQUE/CAR.ABERT marca SR/RANDOM SR CA., ano 2002, modelo 2002, placa atual HRV-2969/MS, chassi sob n. 9ADGO71222M179435, no pedido de restituição de coisa apreendida (id. 94735448). Com nova vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pleito (id. 95831296). É O RELATÓRIO. DECIDO. Consta dos autos e dos documentos jungidos, em especial o boletim de ocorrência n. 2020.26452, que o motorista Rafael Carlos Moreira de Mattos foi vítima de um
crime de roubo em 26/1/2020
, enquanto trafegava na rodovia BR 163, após passar pela cidade de Nova Santa Helena/MT; que foi surpreendido por 2 pessoas armadas que o renderam e roubaram o caminhão e toda a carga a qual transportava; que os veículos roubados foram os de placas PLN6F48 (cavalo trator), HRV2J69 e HRV2J70 (reboques); ainda, afirma que ficou sob a guarda dos assaltantes até o amanhecer do dia seguinte, sendo que, após, procurou a autoridade policial (ids. 47568102 e 47568103).
No dia 31/3/2020
, a vítima Rafael Carlos se deslocou até o Batalhão da Polícia de Militar de Matupá/MT, ocasião em que informou que estava no “Auto Posto Miriam” daquele município e que visualizou um cavalo trator junta-

mente com 2 reboques suspeitos; que reconheceu os reboques de placas DBM2963 e DBM2964, como sendo os seus veículos furtados em janeiro de 2020, os quais estavam sendo tracionados pelo cavalo trator, placa LVV7705; que em razão da denúncia a polícia se deslocou até o local e ao fazer a checagem da documentação e do veículo, verificou, quanto aos reboques, que não há conferência do chassi com as placas dos veículos nos respectivos CRLVs; da numeração dos lacres e das numerações dos chassis gravadas na longarina; que além disso, os chassis apresentarem indícios de adulteração na marcação; que ao final, a vítima Rafael reconheceu as rodas do cavalo trator e os pneus como sendo de sua propriedade, bem como também reconheceu nos reboques os encanamentos do gás da caixa de cozinha, os calço nas caixas de balança dos molejos, as tiras finas das tampas traseiras e os parafusos, instalação elétrica dos suspensores dos eixos dos reboques, 2 pneus da marca Michelin recapeados, além do para-choque traseiro que foi adulterado para a cor preta; que em razão da possível adulteração/fraude nos veículos, estes foram apreendidos. Realizada a perícia nos CRLVs apreendidos dos veículos de placas LVV7705 (cavalo trator),
BM2963 e

DBM2964 (reboques), o laudo pericial criminal n. 530.2.09.2020.004498-01 concluiu que os documentos são autênticos, inexistindo vestígios de adulteração (id. 57434962 – pág. 60/64).
Ainda, realizada a perícia no veículo automotor, cavalo trator, placa LVV7705, concluiu-se pelo laudo pericial n. 500.2.18.2020.004172-01 que o veículo coincide com o mesmo descrito na cédula de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); que os elementos de segurança analisados correspondem com os dados cadastrados; e que não apresenta vestígios de adulteração, obedecendo os padrões do fabricante em questão (id. 57434962 – pág. 65/73), razão pela qual, o presente foi restituído a proprietária Guia Transportes LTDA-ME (id. 57434962 – pág. 86 e 88). Permanece apreendido no IP n.o 26/2020, instaurado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT, os veículos reboques, de placas DBM2963 e DBM2964.
Encaminhado o veículo reboque de placa DBM2964 para perícia, o laudo pericial n. 500.2.18.2020.009449-01 conclui que: A) o veículo encontra-se com o serial de chassi adulterado por processo de remoção e regravação total de caracteres; B) o veículo tentava se passar por outro veículo de placa DBM2964 (duble

de placa); e C) não foi possível a identificação do serial original que fora removido das estruturas das longarinas de chassi do veículo. Assim, apesar do uso de técnicas forenses possíveis, ficou frustrada a identificação do veículo periciado (id. 57434962 – pág. 90/98). Pois bem. É sabido que os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto ainda interessarem ao processo, se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé, ou caso exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Inteligência dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em comento, em que pese o próprio órgão ministerial tenha demonstrado o desinteresse dos veículos em questão no processo e, apesar de inexistir informações de que a origem deles é ilícita,

entendo que a propriedade dos bens não ficou devidamente caracterizada.
Ora, o requerente limitou-se a juntar cópia de boletins de ocorrência e dos CRLVs (de baixa qualidade, por sinal), prejudicando até mesmo a leitura das informações inseridas naqueles documentos. Não comprovou em nenhum momento ser o legítimo proprietário dos bens em questão, apenas se valeu da informação do motorista Rafael de que supostamente reconheceu algumas benfeitorias/modificações feitas nos veículos em discussão. Tal reconhecimento, no entanto foi feito de forma genérica e sobre itens/acessórios de uso comum, de não permitindo segurança na identificação daquele veículo. Além disso, o reboque placa DBM2964 sequer foi identificado pela POLITEC. Em outras palavras,
não é possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente,
sendo, portanto, prematura a restituição do bem em questão. Já no que tange ao reboque placa DBM2963, não há informações nos autos de que tenha sido realizada a perícia técnica. Também não há nos autos qualquer diligência feita pelo próprio requerente para reaver o bem, apenas um pedido simplório de aditamento da inicial. Para que ocorra a restituição dos bens apreendidos é necessário que não haja dúvida acerca da propriedade do bem, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, bem como seja devidamente comprovada a sua obtenção por meio lícito.

Como tal circunstância não foi satisfatoriamente demonstrada, não resta alternativa senão o indeferimento do pedido. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, não comprovada a propriedade dos bens, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo requerente HOMARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação. Custas pelo requerente (art. 804, CPP). Intimem-se. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos.” (Negritou-se)

No caso em apreço, observa-se que o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição dos reboques

de placas DBM2963 e DBM2964, apreendidos sob o argumento de que a propriedade dos bens não ficou devidamente caracterizada.

Com efeito, em detida análise, infere-se dos autos que a recorrente foi vítima de roubo ocorrido no dia 27.01.2020, na BR 163, no Município de Nova Santa Helena, conforme as cópias dos Boletim de Ocorrência no 26452.2020, registrado pelo então motorista do veículo Rafael Carlos Moreira de Mattos, na qual descreve os veículos que foram subtraídos, a saber: dois reboques de placa HRV-2J69 e HRV-2J79 (Id. 210085250 – Pág. 16) e Boletim de no 2020.87114, registrado pelo representante legal da recorrente.

Sobreleva também, que no dia 31.03.2020, o referido motorista Rafael Carlos Moreira de Mattos encontrava-se no Auto Posto Miriam, no Município de Matupá/MT, quando avistou o Veículo Cavalo Trator, Placa LVV-7705, marca SCANIA/R164GA6X4NZ 480, cor prata
tracionando
02 (dois) reboques de Placas DBM-2963/CUIABÁ/MT e DBM-2964/VÁRZEA GRANDE/MT, ambos da marca SR/RANDON sendo que, reconheceu as rodas que estavam no Cavalo Trator e, referente aos reboques, os encanamentos do gás da caixa de cozinha, os calços nas caixas de balança dos molejos dos reboques, as tiras finas das tampas traseiras e os parafusos, a instalação elétrica dos suspensores dos eixos dos reboques, 02 (dois) pneus da marca Michelin, observando que o para-choque traseiro foi adulterado para a cor preta. Enfim, identificou os reboques tracionados como aqueles que foram roubados na data de 27.01.2020.

Frente ao reconhecimento informal dos reboques, a polícia foi acionada, culminando com a apreensão dos veículos, oportunidade em que os policiais constataram que nos
reboques não conferiam o chassi e as placas lançadas no CRVL
que lhe acompanhava, bem como, que as numerações dos lacres e do chassi gravados na longarina apresentavam sinais de adulteração, conforme Boletim de Ocorrência no 87114 (Id. 210085250 – Pág. 12).

Assim, consta a juntada do laudo pericial criminal n.o 530.2.09.2020.004498-01

que foi constatada a autenticidade dos documentos (Id.210089188).

Contudo, o reboque de placa DBM 2964 o laudo pericial n. 500.2.18.2020.009449-01 conclui que: A) o veículo encontra-se com o serial de chassi adulterado por processo de remoção e regravação total de caracteres; B) o veículo tentava se passar por outro veículo de placa DBM2964 (dublê

de placa); e C) não foi possível a identificação do serial original que fora removido das estruturas das longarinas de chassi do veículo.

A propósito, sobre o outro reboque de placa DBM-2963
não há informações nos autos de que tenha sido realizada a perícia técnica.

O recorrente ilustra a condição de proprietária dos bens juntando cópias dos respectivos CRLV’s e boletim de ocorrência Id. 210089189.

Neste particular, muito embora o Ministério Público, em manifestação formulada em 05.09.2022 tenha concordado com a devolução dos bens (Id. 210085264), consta dos autos que o reboque de placa DBM-2964 foi adulterado não correspondendo, portanto, ao que foi apresentado, de modo que sem a plena identificação não há prova indene nesse sentido que me possa autorizar a restituição no caso.

Ressalto ainda, que o reconhecimento informal realizado pelo então motorista Rafael Carlos Moreira se mostra secundário, pois deve haver demonstração por documentos oficiais.

Constato ainda dos autos (Id.210085250), que os bens foram apreendidos na posse do motorista CÉLIO ROBERTO DOS SANTOS que, na oportunidade, informou que trabalhava como motorista para ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, proprietário da transportadora Guia Transportes Ltda. Este, por sua vez, disse que havia adquirido os reboques.

Nesta linha intelectiva, tenho que a decisão que indeferiu o pedido é acertada, pois, o Magistrado se expressa com razão deixando claro que a propriedade do bem não ficou devidamente caracterizada, não sendo possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente.

No mesmo sentido, deve se ter a perícia do segundo reboque [DBM-2963] a fim de serem fornecidas novos subsídios para a regularização na forma legal do pleito.

Cito, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. TRATOR AGRÍCOLA. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Hipótese em que se pretende a restituição de trator apreendido com suspeita de ser objeto de fato criminoso, cuja investigação ainda não se concluiu. 2.
Não havendo prova consistente acerca do real proprietário do bem, incabível o acolhimento do pedido
. 3. Negado provimento ao recurso.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0343.15.000835-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)(Negriou-se)

Assim, sem maiores delongas, o pedido não comporta provimento, devendo o recorrente, se valer das vias cíveis se assim for o caso.

Pelo exposto, em dissonância como parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso mantendo na íntegra a r. decisão Id.21005269.

Considerando a informação acerca da ausência de efetivação da perícia no segundo reboque de placa DBM-2963, recomendo ao Magistrado que determine diligências acerca da sua realização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024